Tribunal: TJDFT
Processo: 0743681-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE.
1. A citação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte demandada. Sua regularidade, porém, independe do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto.
2. Esgotadas as tentativas de localização do executado nos endereços conhecidos nos autos, deve ser tido por satisfeito o requisito do art. 256, § 3o, do CPC, no sentido de encontrar-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização em endereço no qual por três vezes o AR retornou com a marcação “ausente”, além de o exequente ter demonstrado que, em outros autos, a diligência no mesmo endereço retornou com a marcação “mudou-se”.
3. A anotação no AR (Aviso de Recebimento) “mudou-se” pelos Correios tem presunção relativa de veracidade e somente pode ser ilidida por prova em contrário. Precedentes do TJDFT.
4. Fere os princípios da economia e celeridade processuais a reiteração de diligência em endereço cujos AR’s retornaram com a marcação “ausente” e “mudou-se”, sem que haja indícios mínimos de alteração da situação fática a possibilitar êxito na nova diligência.
5. Recurso conhecido e provido.